Tribunal: TJES
Processo: 5005006-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005006-22.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALOR TRANSFERIDO VIA PIX. MEDIDA DE SEGURANÇA ADOTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor, sob alegação de bloqueio indevido de quantia recebida via PIX em 26/04/2024. O valor foi liberado em 29/04/2024, e o Recorrente sustentou que a indisponibilidade momentânea lhe causou prejuízos. O juízo de origem entendeu que o bloqueio foi legítimo e que não houve dano moral indenizável.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da legalidade do bloqueio cautelar de valor transferido por PIX, adotado por medida de segurança pela instituição financeira, e da caracterização — ou não — de dano moral decorrente da referida medida.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O bloqueio do valor teve respaldo em normas regulamentares do Banco Central, visando à prevenção de fraudes. A medida não se mostrou arbitrária, tampouco desproporcional, sendo adotada conforme o perfil da conta do Recorrente. Não restou demonstrado prejuízo concreto, tampouco conduta ilícita do banco, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O bloqueio temporário de valor recebido via PIX, por medida de segurança adotada pelo banco conforme normas do Banco Central, não caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de dano moral indenizável."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG; APCV 5013527-70.2024.8.13.0707; Quarto Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 31/03/2025; DJEMG 01/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5005006-22.2024.8.08.0014

RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALOR TRANSFERIDO VIA PIX. MEDIDA DE SEGURANÇA ADOTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor, sob alegação de bloqueio indevido de quantia recebida via PIX em 26/04/2024. O valor foi liberado em 29/04/2024, e o Recorrente sustentou que a indisponibilidade momentânea lhe causou prejuízos. O juízo de origem entendeu que o bloqueio foi legítimo e que não houve dano moral indenizável.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da legalidade do bloqueio cautelar de valor transferido por PIX, adotado por medida de segurança pela instituição financeira, e da caracterização — ou não — de dano moral decorrente da referida medida.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O bloqueio do valor teve respaldo em normas regulamentares do Banco Central, visando à prevenção de fraudes. A medida não se mostrou arbitrária, tampouco desproporcional, sendo adotada conforme o perfil da conta do Recorrente. Não restou demonstrado prejuízo concreto, tampouco conduta ilícita do banco, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O bloqueio temporário de valor recebido via PIX, por medida de segurança adotada pelo banco conforme normas do Banco Central, não caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de dano moral indenizável."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG; APCV 5013527-70.2024.8.13.0707; Quarto Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 31/03/2025; DJEMG 01/04/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, relata o Autor da ação que recebeu um PIX de R$ 10.000,00 no dia 26/04/2024, mas o valor foi imediatamente bloqueado pelo BANCO SANTANDER S/A, seu banco, sob alegação de segurança, conforme normas do Banco Central. A quantia foi liberada no dia 29/04/2024, mas o Autor alegou ter sofrido danos morais pela indisponibilidade do valor, que precisava utilizar com urgência.

O juiz entendeu que o bloqueio foi legítimo, dentro dos protocolos de segurança do sistema bancário, e que o Autor foi devidamente informado. Além disso, verificou-se que ele conseguiu movimentar parte do valor mesmo antes do desbloqueio oficial. Diante disso, não foi reconhecida conduta ilícita do banco nem a existência de dano moral.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID.
11310151
). Em suas razões, alega que o Requerido agiu contrário ao direito, requerendo a reforma da sentença para condenar o Recorrido a título de danos morais.

O banco Recorrido apresentou contrarrazões (ID.
11310156
), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Recorrente, em razão da comprovação de sua situação de hipossuficiência financeira, nos termos da legislação processual civil.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Verifiquei que o bloqueio do valor ocorreu em 26/04/2024 e sua liberação foi efetivada em 29/04/2024, conforme admitido pelo próprio banco em sua contestação. O bloqueio se deu por medida de segurança, dentro de mecanismos previstos e orientados pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prevenção de fraudes financeiras — cada vez mais frequentes no sistema bancário nacional.

É importante destacar que o bloqueio cautelar não se mostrou arbitrário, tampouco desproporcional. A medida teve respaldo nas normas de segurança do sistema financeiro e foi justificada pelo valor elevado da transação e pelo perfil da movimentação da conta do Recorrente.

Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto sofrido pelo Recorrente. Ainda que o valor não estivesse imediatamente disponível, não houve bloqueio integral de sua conta corrente nem impedimento de outras operações bancárias. Consta nos autos, inclusive, que o Recorrente movimentou parte da quantia antes do desbloqueio oficial, como é possível notar no ID 11310130.

Portanto, não comprovado o dano efetivo nem configurada conduta ilícita por parte do banco recorrido, não há que se falar em responsabilidade civil nem em direito à indenização por danos morais, por ausência de violação ao artigo 14,
caput
do CDC.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTA BANCÁRIA E POSTERIOR ENCERRAMENTO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DE DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Havendo contestação de transação financeira via PIX, a instituição bancária deve realizar o bloqueio cautelar da conta para verificação e, se confirmada a irregularidade, pode inclusive efetuar o procedimento de devolução dos valores, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsão contida na Resolução nº 01/2020 do Banco Central do Brasil. Nos termos da Resolução nº 4.753/19, expedida pelo Conselho Monetário Nacional e da Resolução nº 96/21, alterada pela Resolução nº 365/23, ambas emitidas pelo Banco Central do Brasil. BACEN, poderá a instituição bancária encerrar a conta de seu cliente, desde que: (a) previamente notificado o consumidor a respeito de tal intento; (b) haja justificativa plausível para a extinção da relação jurídica firmada entre as partes; (c) disponibilize eventual saldo ao cliente.
Evidenciado que o bloqueio cautelar da conta bancária da parte e o posterior cancelamento foram realizados em observância aos critérios exigidos pelo BACEN, prejudicada a pretensão reparatória, notadamente pela inexistência de falha da instituição financeira na prestação de seus serviços.
Ausente demonstração de impedimento administrativo em desfavor na parte junto ao BACEN, não há que se falar em obrigação cominatória. (TJMG; APCV 5013527-70.2024.8.13.0707; Quarto Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 31/03/2025; DJEMG 01/04/2025). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO.
Bloqueio cautelar realizado pela instituição ré em conta da autora
. Operação dentro dos padrões de segurança e prevista em contrato. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não cabimento. Autora que deixou de comprovar o quanto necessário à instituição financeira visando o desbloqueio de sua conta. Autora que já teve outras três contas encerradas em decorrência de report PIX. Réu que agiu de forma cautelar em exercício regular de direito.
Ausente demonstração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Danos não configurados
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007726-84.2023.8.26.0007; Relator (a): Rui Porto Dias; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro Regional VII. Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025) (TJSP; AC 1007726-84.2023.8.26.0007; São Paulo; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Rui Porto Dias; Julg. 28/03/2025). (Grifo nosso).

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
No caso em apreço o BANCO SANTANDER S/A reconheceu ter realizado ao bloqueio cautelar do valor recebido pelo Autor, via pix, em 26/04/2024. Contudo, a prova apresentada na própria contestação afasta a tese autoral de que o correntista Postulante não teria sido comunicado acerca da indisponibilidade momentânea do valor transferido.

Sobre a conduta adotada pelo agente financeiro, vivemos um momento em que as fraudes em transações financeiras realizadas remotamente são cada vez mais frequentes. Cabe aos agentes financeiros, em conformidade com as resoluções emanadas do Banco Central do Brasil, adotar conduta proativa na tentativa de inibir a prática de ilícitos cíveis e penais em prejuízo daquele que emite ordem de pagamento assim como daquele que recebe o crédito.

Significa dizer que, no caso em tela, dado o alto valor do crédito transferido via pix ao Autor e sua utilização muito frequente da ferramenta de pagamento pix, não é desarrazoada a segurança adotada pelo BANCO SANTANDER S/A, haja vista o perfil das transações realizadas. Não tenho por demonstrada, portanto, a conduta ilícita enquanto pressuposto para a responsabilidade civil.

E não só.

Também não é possível enxergar o dano imaterial sofrido pelo Autor.

Não houve o bloqueio da sua conta-corrente mas tão só do valor transferido em seu proveito.

Ademais, analisando o extrato bancário anexado na página 3 da contestação id 47070788, é possível notar que, embora tenha sido realizado o bloqueio cautelar, o Autor conseguiu movimentar, aos poucos, a quantia creditada em sua conta, sem qualquer prejuízo, antes mesmo do dia 29/04/2024, data do desbloqueio.

Diferente seria se o agente financeiro bloqueasse o valor transferido e impedisse novas movimentações financeiras pelo Autor até a conferência da licitude da transferência realizada no dia 26/04/2024, não sendo este o caso.
”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)